Tribunal: TJDFT
Processo: 0772471-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. As embargantes alegam a existência de vício de omissão, ao argumento de que não foram considerados, no acórdão embargado, todos os prazos de tolerância aplicáveis à entrega do imóvel, inclusive aquele relativo à entrega das chaves. Sustentam, ainda, a ocorrência de vício de contradição, ao fundamento de que o Termo de Reserva não possui a mesma natureza jurídica de um contrato de promessa de compra e venda, razão pela qual não poderia ser a ele equiparado, tendo em vista tratarem-se de instrumentos distintos e com efeitos jurídicos diversos.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
4. A ausência dos vícios apontados (em especial a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão, e a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse das embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 8/13 da ementa (especialmente no item 8 que destaca o prazo de entrega do imóvel). Outrossim, da simples leitura do acórdão, resta evidente a harmonia entre os elementos que compõe a estrutura da decisão, não havendo, também, falar em contradição.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.